Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-16.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-16.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMMANUEL CIRINEU LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTANA CARNEIRO, LUIZ ELIZEU FERREIRA BRITO OLIVEIRA

APELADO: SORAYA MARIA MELO NACCACHE BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA, DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO POSSUIDOR. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na origem, foram ajuizados embargos de terceiro objetivando o reconhecimento da posse exclusiva do embargante sobre imóveis situados na Praça João Perelo, nº 56, centro de Canavieiras/BA, bem como a exclusão destes bens do rol patrimonial objeto de partilha em ação de divórcio.

O Juízo de primeiro grau entendeu que o embargante não demonstrou ser o único possuidor dos imóveis ou ter adquirido a posse por ato jurídico idôneo, consignando que a ausência de inventário ou partilha dos bens deixados pela genitora falecida e a inexistência de autorização dos demais herdeiros obstaria o ajuizamento isolado dos embargos.

O apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, com fundamento na posse indireta exercida sobre os imóveis e na condição de herdeiro administrador do acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o herdeiro que exerce posse indireta sobre imóveis integrantes de acervo hereditário, na condição de administrador provisório da herança ante a inexistência de inventário aberto, detém legitimidade ativa para o ajuizamento de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à tutela possessória ou dominial de quem, sem integrar a relação processual originária, tem seus bens alcançados ou ameaçados por ato constritivo judicial, consoante disciplina o art. 674 do Código de Processo Civil.

A legitimação para o ajuizamento dos embargos de terceiro não se circunscreve ao titular do domínio, estendendo-se igualmente ao possuidor, em caráter direto ou indireto, prescindindo da comprovação de propriedade.

O conjunto probatório revela que o apelante mantém posse indireta sobre os imóveis em discussão, consubstanciada em sucessivos contratos locatícios firmados em nome próprio ao longo dos anos, evidenciando o exercício de faculdades inerentes ao domínio, nos termos dos arts. 1.197 e 1.204 do Código Civil.

Por força do princípio da saisine, positivado no art. 1.784 do Código Civil, o patrimônio do falecido transfere-se aos herdeiros de forma automática, integral e indivisa no momento da abertura da sucessão, habilitando-os a defender o patrimônio desde o óbito do autor da herança.

Inexistindo nos autos indicativo de instauração de inventário ou de inventariante regularmente compromissado, a administração provisória da herança compete ao herdeiro que efetivamente detém a posse e administra os bens, à luz do art. 1.797, II, do Código Civil.

Enquanto não houver abertura de inventário e compromisso de inventariante, subsiste a legitimidade do herdeiro possuidor para a prática de atos conservatórios e de defesa do patrimônio, incluída a oposição de embargos de terceiro para repelir ameaça de constrição indevida.

Inaplicável a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, porquanto o processo não se encontra apto para julgamento de mérito, uma vez que não concluída a instrução processual na instância originária, tendo sido indeferida a produção de prova testemunhal oportunamente postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a legitimidade ativa do apelante, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.197, 1.204, 1.784 e 1.797, II;

CPC, arts. 485, VI, 674, § 1º, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1404889/PE;

TRT-3, AP 0011171-64.2019.5.03.0135;

TRT-2, AP 00009932220145020018;

TJ-PE, AI 0042339-52.2024.8.17.9000;

TJ-SP, AC 1021320-43.2020.8.26.0114.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000420-16.2023.8.05.0043
, tendo como apelante
EMMANUEL CIRENEU LIMA DOS SANTOS

e apelad
o
s

SORAYA MARIA MELO NACCACHE BARBOSA
e
TRAJANO DOS SANTOS BARBOSA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto do relator
.

Salvador, .